Tribunal: TJDFT
Processo: 0706237-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Vistos etc. Intime-se o Agravante HUGO CAITANO DA NOBREGA para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a cota do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ID n. 34515678. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. I. Brasília,4 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator